Tribunal: TJSP
Processo: 2138229-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indefere expedição de ofício – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Possibilidade de expedição de ofício à CENSEC na tentativa de localização de bens da parte executada – Providência inerente à cláusula de reserva de jurisdição – Precedentes desta C. Câmara – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.